Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-66.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000022-66.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000001-87.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 16/04/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – MATÉRIA TRATADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE MESMO NÚMERO – JULGAMENTO DA MATÉRIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA MESMA SESSÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Ramon Alves Ribeiro e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno, em face de inequívoca perda do objeto. RELATÓRIO Conforme consta dos autos, o ora agravado, Estado de Minas Gerais, apresentou recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da Primeira Auditoria da Justiça Militar Estadual (1ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar do militar na ação de origem (mandado de segurança), deferiu o pleito referente à suspensão de 09 (nove) procedimentos administrativos contra o militar, a saber: Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM; 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/CPM; 119.446/2023/CPM. O ora agravante, autor no mandado de segurança de origem, insatisfeito com a decisão liminar, apresenta o agravo interno (Evento 13), e afirma que as transgressões relativas ao fato “dormir em serviço” teriam ocorrido, em pior hipótese, de forma continuada, não justificando um procedimento para cada um dos fatos, com punições múltiplas. Na decisão inerente ao objeto deste agravo interno, este relator houve por bem, no agravo de instrumento, conceder o efeito ativo pleiteado pelo Estado de Minas Gerais, para manter a marcha de todos os procedimentos, com os seguintes fundamentos, em resumo: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Analisando os autos, não há qualquer aplicação da autoridade militar, no IPM, da continuidade delitiva, mesmo porque não cabe à autoridade militar decidir, em matéria criminal, se vários crimes foram praticados em continuidade delitiva, cujo munus decisório é exclusivo da Justiça Militar Estadual. Neste sentido, a autoridade militar nada decidiu a respeito, sendo que apenas o encarregado do IPM considera a possibilidade de tal circunstância. É certo que o processo criminal e o processo administrativo guardam muitas similaridades, mas aqui não houve decisão acerca da existência de crime continuado em face dos mesmos fatos tratados nas sindicâncias que apuram o caráter transgressivo das condutas. Não há, portanto, vinculação de mero pensamento do encarregado em IPM às decisões legítimas adotadas nos procedimentos administrativos. Lado outro, não me parece desarrazoado o entendimento da administração militar neste caso. Não consigo enxergar, prima facie, uma continuidade transgressiva no caso em estudo, pois, para mim, em cada oportunidade na qual o militar se ausentou para dormir existe uma ação autônoma e independente. Ora, o militar dorme durante o turno em um dia de trabalho, folga em outro dia, e no outro dia de trabalho se ausenta novamente para dormir. Qual a continuidade em tais ações? O ato de dormir em cada dia de trabalho, no horário de labor, não guarda relação de continuidade com o ato de dormir em outro dia de trabalho, diverso daqueloutro, e diverso de todos os demais dias. Dormiu em serviço, foi para casa ao fim do turno, teve folga no outro dia, e depois, em outro dia de trabalho, volta a dormir em serviço... isso é autonomia de ações por autonomia da vontade do agente, com absoluta independência entre as ações. Ante o exposto, defiro o efeito ativo pleiteado pelo agravante Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, defiro a antecipação da tutela, para que sejam restabelecidas as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias número 119.438/2023/CPM; 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM, prosseguindo-se os procedimentos em seus ulteriores termos, pelo menos até o julgamento do mérito deste recurso. O Estado de Minas Gerais, intimado, se manifestou acerca deste agravo interno, conforme manifestação lançada no Evento 22, requerendo o desprovimento do agravo. Não há retratação da decisão por parte deste desembargador relator, e, assim, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Eminentes desembargadores, chamo a atenção de vossas excelências para o fato de que acabamos de julgar, nesta data e sessão, o agravo de instrumento ao qual está relacionado este agravo interno. Assim, por óbvio, julgado o mérito do agravo de instrumento, cuja matéria é a mesma do agravo interno, não há razão para a repetição do julgamento, restando prejudicado o agravo interno, pela perda do seu objeto, já decidido no agravo de instrumento que lhe precedeu. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, em face de inequívoca perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao agravo de instrumento para manter íntegras as marchas processuais das sindicâncias administrativas disciplinares impugnadas e, consequentemente, extinguir o agravo interno, sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda do objeto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator